Tribunal: TJSP
Processo: 1007348-75.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Recurso de Apelação – Requisitos de admissibilidade – Interesse de recorrer – Inexigibilidade de débito.

Não se conhece do recurso quando suas razões objetivam a alteração do julgado na parte que foi favorável ao recorrente.

Apelo não conhecido neste aspecto.

Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenizatória – Inscrição em órgãos de proteção ao crédito – Danos

Ementa:

Recurso de Apelação – Requisitos de admissibilidade – Interesse de recorrer – Inexigibilidade de débito.

Não se conhece do recurso quando suas razões objetivam a alteração do julgado na parte que foi favorável ao recorrente.

Apelo não conhecido neste aspecto.

Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenizatória – Inscrição em órgãos de proteção ao crédito – Danos morais – Quantum indenizatório.

1. Mantém-se o quantum indenizatório se baseado nas condições econômicas e sociais das partes, na intensidade do dano e nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

2. Em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso.

3. Inapropriada a responsabilização do autor em arcar com os ônus sucumbências, em razão de o valor condenatório ficar aquém do postulado na inicial, conforme se depreende da Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça.

Ação parcialmente procedente. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155194
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007348-75.2019.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante DIEGO
HENRIQUE CAZALINI ALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por v.u. conhecer parte
do recurso e lhe dar parcial provimento, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007348-75.2019.8.26.0361 -Voto no 42805
2
Voto n°:
42805
Apel. n°:
1007348-75.2019.8.26.0361
Comarca: Mogi das Cruzes
APTE:
Diego Henrique Cazalini Alves
APDO:
Banco Bradesco S/A
Recurso de Apelação Requisitos de admissibilidade Interesse
de recorrer Inexigibilidade de débito.
Não se conhece do recurso quando suas razões objetivam a
alteração do julgado na parte que foi favorável ao recorrente.
Apelo não conhecido neste aspecto.
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenizatória
Inscrição em órgãos de proteção ao crédito Danos morais
Quantum indenizatório.
1. Mantém-se o quantum indenizatório se baseado nas condições
econômicas e sociais das partes, na intensidade do dano e nos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
2. Em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros de
mora incidem a partir do evento danoso.
3. Inapropriada a responsabilização do autor em arcar com os ônus
sucumbências, em razão de o valor condenatório ficar aquém do
postulado na inicial, conforme se depreende da Súmula 326 do
Superior Tribunal de Justiça.
Ação parcialmente procedente. Recurso conhecido em parte e
parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação apresentado contra a r.
sentença de fls. 237/240, que julgou parcialmente procedente a ação para: i)
declarar inexistente e inexigível o débito de R$ 315,67 (trezentos e quinze reais e
sessenta e sete centavos); ii) condenar o réu ao pagamento da quantia de R$
1.000,00 (mil reais) ao autor, a título de danos morais, com correção monetária
desde o arbitramento e juros moratórios a partir da citação. Em razão da
sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento das custas, das despesas
processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento)
sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça concedida
em seu favor.
Aduz o autor, em resumo, o seguinte: desconhece o débito
negativado; não houve a comprovação do débito e da relação jurídica; a
indenização pelos danos morais deve ser majorada e com incidência de juros
moratórios desde o evento danoso (Súmula no 54 do STJ); de rigor a aplicação da
Súmula no 326 do STJ.
Recurso admitido, eis que preenchidos os requisitos legais,
processado sem preparo por ser o apelante beneficiário da gratuidade da justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007348-75.2019.8.26.0361 -Voto no 42805
3
e respondido.
É o relatório.
I
É pacífico o entendimento no sentido de que “Para
recorrer, não basta ter legitimidade: é preciso também ter interesse (RT 471/167)
e este se afere pelo prejuízo que a decisão possa ter causado ao recorrente e
pela situação mais favorável em que este ficará, em razão do provimento de seu
recurso”1.
A propósito, ensina Barbosa Moreira, "é preciso que o
recorrente possa esperar, da interposição do recurso, a consecução de um
resultado a que corresponda situação mais vantajosa, do ponto de vista prático,
do que a emergente da decisão recorrida; de outro lado, que lhe seja necessário
usar o recurso para alcançar tal vantagem"2.
Nelson Nery Júnior, por sua vez, acerca do interesse
recursal, afirma que “o recorrente deve, portanto, pretender alcançar algum
proveito, do ponto de vista prático, com a interposição do recurso, sem o que não
terá ele interesse em recorrer”3.
No caso, o autor pleiteia, em suas razões recusais, sem
qualquer fundamentação plausível, o reconhecimento da inexigibilidade do débito
questionado nestes autos.
Ora, tal assertiva não rebate os fundamentos da r. sentença,
que julgou parcialmente procedente a ação “para o fim de declarar a inexistência
e inexigibilidade da dívida no valor de R$ 315,67 (trezentos e quinze reais e
sessenta e sete centavos), identificada no extrato de folha 32 pelo número
330791078000070EC” (fl. 240).
Nessa quadra, inexistindo interesse recursal do demandante
em abordar tal questão, do recurso, nesta parte, não se conhece.
Quanto ao mais, cabíveis as seguintes considerações.
II - Trata-se de ação proposta com vistas à declaração de
inexigibilidade de débito incluso em cadastro de inadimplentes (fl. 32), bem como
à condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, julgada
parcialmente procedente, dando margem a este apelo.
Primeiramente, ante a apelação, parcialmente conhecida,
exclusiva do autor, a irresignação nesta sede cinge-se ao montante indenizatório,
à incidência de juros moratórios e à aplicação da Súmula no 326 do STJ.
E razão em parte assiste ao recorrente, senão vejamos.
Com relação ao quantum indenizatório, a r. sentença não
merece reparo.
1 RTJ 66/204, 71/749, 72/574, 74/391, 76/512.
2 Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, Rio de Janeiro, 9a Ed, p. 297.
3 Princípio Fundamentais, Teoria Geral dos Recursos, Editora Revista dos Tribunais, pág. 63.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007348-75.2019.8.26.0361 -Voto no 42805
4
A questão da fixação do quantum indenizatório é
tormentosa. No entanto, há certos parâmetros consagrados pela doutrina e pela
jurisprudência, como as condições econômicas e sociais das partes e a
intensidade do dano, buscando-se, por meio da reparação, dar conforto
psicológico à vítima e, ao mesmo tempo, sancionar o causador do fato, a fim de
que evite a reincidência, atendidos os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade. Eis um precedente esclarecedor:
Na afixação do dano moral, uma vez que a dor verdadeiramente
não tem preço, deve-se ponderar sobre as condições
socioculturais e econômicas dos envolvidos, grau de culpa,
trauma causado e outros fatores, como o de servir de desestímulo
à prática de novo ilícito e de compensação amenizadora, de modo
que a quantia arbitrada não seja tão irrisória que nada represente
e nem tampouco exagerada, que implique em sacrifício
demasiado para uma parte e locupletamento para a outra.
Observados esses critérios, conclui-se que o valor fixado em
primeira instância, de R$ 1.000,00 (mil reais), mostra-se apto à reparação dos
danos arguidos, pelas circunstâncias do caso.
Isso porque a demanda discute a negativação indevida de
débito no valor de R$ 315,67, disponível em 20/12/2017, sendo que nessa
mesma data foi disponibilizado o apontamento no valor de R$ 285,73,
reconhecidamente legítimo na ação no 1007351-30.2019.8.26.0361.
Assim, diante de legítimo apontamento coetâneo ao
questionado nestes autos, referida quantia revela-se adequada e alinha-se ao
entendimento adotado por esta Câmara, como também à “teoria do valor do
desestímulo”, pois, de um lado, não propicia o enriquecimento indevido do autor
e, de outro, impede que o quadro retratado nestes autos se repita.
Essa quantia deverá ser acrescida de juros moratórios legais
desde o evento danoso (disponibilidade da negativação indevida fl. 32), por se
tratar de danos extrapatrimoniais (Súmula no 54 do STJ4), em detrimento do
incontestado reconhecimento de inexistência do débito (fl. 240).
Por fim, em respeito ao teor da Súmula no 326 do STJ5, que
leva à sucumbência da instituição financeira, condeno o réu a arcar com as
custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados,
com fundamento no art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC, em R$ 1.200,00 (mil e duzentos
reais).
Diante do exposto, conhece-se parte do recurso, dando-lhe
parcial provimento para o fim de fazer incidir ao montante indenizatório juros de
mora a partir do evento danoso e responsabilizar o réu pelos ônus
4 Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade
extracontratual.
5 Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na
inicial não implica sucumbência recíproca.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007348-75.2019.8.26.0361 -Voto no 42805
5
sucumbenciais.
ITAMAR GAINO
Relator